Tribunal: TJMT
Processo: 1005755-06.2017.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005755-06.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLONITA PEREIRA DA SILVA DOMINGOS - CPF: 441.890.601-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), CARLONITA PEREIRA DA SILVA DOMINGOS - CPF: 441.890.601-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CONDENAÇÃO MENOR QUE 100 SALÁRIOS MÍNIMOS – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO — PARÂMETROS QUE DETERMINAM A SUJEIÇÃO - ART. 496 § 3°, II, DO CPC/2015 - LIMITE DE DIMENSÃO ECONÔMICA NÃO PREENCHIDO - PRESCINDIBILIDADE DO REEXAME DA SENTENÇA - DEMORA NA REALIZAÇÃO NO CIRGUGIA – PERDA DA FORÇA E DA MOBILIDADE – LIMITAÇÃO PARA A ATIVIDADE LABORAL OUTRORA EXERCIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EVIDENCIADA – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - DANOS MORAIS E PERCEPÇÃO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA DEVIDOS –
QUANTUM
FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS.

1 – Nem toda sentença desfavorável à Fazenda Púbica se submete à remessa necessária, sendo de rigor a observância dos parâmetros estabelecidos nos §§ 3º e 4º, do art. 496, do CPC/2015, bem como das exceções prevista no § 1º desse mesmo dispositivo legal.

2 - Segundo o dispositivo citado (art. 496, § 3º), não há o reexame necessário das sentenças cuja condenação ou proveito econômico para o vitorioso tenha valor certo e líquido de até: (I) mil salários mínimos, quando contrárias à União e respectivas autarquias e fundações; (II) quinhentos salários mínimos, quando contrárias aos Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações ou os Municípios que constituam capitais dos Estados;

e (III)
cem salários mínimos, no caso de todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações
.

3 – É passível de indenização por dano moral a ofensa aos atributos da personalidade, decorrente da violação à integridade física e psíquica do indivíduo, em virtude das sequelas suportadas por conta da falha na prestação do serviço público de saúde. Em sua fixação devem ser consideradas a capacidade econômica das partes, a gravidade e a extensão do dano, de modo a não importar excessiva oneração do réu nem, tampouco, enriquecimento sem causa do autor.

4 – Segundo o artigo 950 do Código Civil, se da ofensa resultar defeito, pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminuída a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes, até ao fim da convalescença,
incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Reexame Necessário, com Recursos de Apelação Cível, interpostos por ambas as partes,

em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Carlonita Pereira da Silva Domingos, em face do Município de Rondonópolis, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, de modo a condenar o réu a indenizá-la em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pelos danos morais reconhecidos, além de pagar-lhe a pensão, mensal e vitalícia, no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo (id.
35372597
).

Determinada a remessa dos autos a este Tribunal, também, para o Reexame Necessário da Sentença.

Irresignada, Carlonita Pereira da Silva Domingos apela, para requerer a completa procedência dos seus pedidos, com o reconhecimento do dano material, além da majoração da pensão e da indenização por dano moral fixadas em seu favor (id.
35372599
).

Por sua vez, o Município de Rondonópolis recorre, pleiteando a reforma da sentença hostilizada, no sentido de julgar inteiramente improcedentes os pedidos exordiais. Subsidiariamente, requer a redução das quantias arbitradas a título de indenização por dano moral e de pensão vitalícia (id.
35372603
).

Decorrido,
in albis
, o prazo para a apresentação de contrarrazões ao recurso da autora.

Contrarrazões ao apelo do réu juntadas sob o id.
35372607
.

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público ou social a justificar a sua intervenção (id.
37564959
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, t
rata-se de Reexame Necessário, com Recursos de Apelação Cível, interpostos por ambas as partes,

em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Carlonita Pereira da Silva Domingos, em face do Município de Rondonópolis, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, de modo a condenar o réu a indenizá-la em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pelos danos morais reconhecidos, além de pagar-lhe a pensão, mensal e vitalícia, no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo (id.
35372597
).

Consta dos autos que a autora
ingressou com a ação indenizatória, aduzindo, em síntese, que, no dia 11/11/2013, sofreu uma queda no banheiro da sua residência, vindo a fraturar o punho do braço esquerdo e que, atendida no Pronto Atendimento Municipal de Rondonópolis, pelo Dr. Célio Eiji Tobiasawa, foi diagnosticada com Fratura da Extremidade Distal do Rádio - CID 10 – S 52.5.

Afirmou que, apesar do citado diagnóstico, o referido profissional apenas imobilizou o seu braço com gesso e prescreveu um medicamento, dizendo não ser necessário qualquer procedimento cirúrgico.

Relatou que, após três dias, retornou ao Pronto Atendimento, com fortes dores e o braço bastante inchado, ocasião em que foi atendida pelo mesmo médico, que somente imobilizou o seu braço com uma tala.

Asseverou que depois de três meses de peregrinações em postos de saúde e no Hospital Regional, foi submetida a uma cirurgia no punho, porém, como o problema persistiu, passou por mais três procedimentos cirúrgicos, e, passados mais de três anos, não apresentava força e mobilidade na mão, o que a incapacitou para trabalhos manuais, inclusive os domésticos mais simples, perdendo, desse modo, sua fonte de renda como diarista.

Sustentou que todo o transtorno relatado poderia ter sido evitado, se acaso tivesse recebido o tratamento adequado logo após o acidente sofrido.

Acrescentou que, em decorrência dos fatos narrados, além da incapacidade laboral, tem experimentado grande dor de ordem moral/emocional, o que a motivou a ingressar com a presente ação indenizatória, pleiteando o pagamento de indenização por dano moral e material, cada uma delas no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), além de uma pensão mensal, no valor de um salário mínimo.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
entendeu por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos exordiais, conforme dispositivo sentencial a seguir transcrito:

“(...) Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial por CARLONITA PEREIRA DA SILVA DOMINGOS, para condenar o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a pagar a autora os seguintes valores:

a) R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ) e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, contados do evento danoso (23/12/2013 – quando do terceiro atendimento na UPA, em que foi constatada a necessidade de tratamento cirúrgico – id. 22271142), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula nº 54, do STJ, bem como art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

b) pensão mensal vitalícia no valor corresponde a 50% do salário mínimo, desde a data do evento (23/12/2013) até a data do óbito da autora. Os valores atrasados devem ser pagos em parcela única, acrescidos de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), devida a partir do evento danoso: 23/12/2013 (súmula 362 STJ), e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida (11/09/2017), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a emenda constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu as mesmas prerrogativas do Ministério Público à Defensoria Pública. Assim, incabível receber honorários advocatícios do Município.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal deste Estado.

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REEXAME NECESSÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - VERBA HONORÁRIA INDEVIDA COM ADVENTO DA EC Nº 80/2014 - EQUIPARAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

2. A decisão monocrática impugnada neste regimental pautou-se em entendimento assente deste Sodalício. 3. Recurso não provido.”

(TJMT - AgR 25747/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2016, Publicado no DJE 29/03/2016).

Isento, ainda, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS do pagamento das custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01.

Esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, de modo que, não interposta apelação no prazo legal, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 496, I, do CPC).

P.R.I.C. (...)”

Inconformada, Carlonita Pereira da Silva Domingos apela, para requerer a completa procedência dos seus pedidos, com o reconhecimento do dano material, além da majoração da pensão e da indenização por dano moral fixadas em seu favor (id.
35372599
).

O Município de Rondonópolis, por sua vez, recorre pleiteando a reforma da sentença hostilizada, no sentido de julgar inteiramente improcedentes os pedidos exordiais. Subsidiariamente, requer a redução das quantias arbitradas a título de indenização por dano moral e de pensão vitalícia (id.
35372603
).

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça, também, para o Reexame da Sentença.

Referente ao

Reexame Necessário
, cabe registrar que
não é toda sentença desfavorável à Fazenda Púbica que será reexaminada. Afinal, os §§ 3º e 4º do citado art. 496, bem como o seu §1º, estabelecem exceções.

A primeira hipótese excepcionada consiste em um limite quantitativo, de dimensão econômica (art. 496, § 3º). Por esse dispositivo (art. 496, § 3º), não há a remessa necessária das sentenças cuja condenação ou proveito econômico para o vitorioso tenha valor certo e líquido de até:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

No caso vertente, houve a condenação ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, e de meio salário mínimo de pensão. A soma de doze meses da aludida pensão àquele
quantum
indenizatório, por certo, não alcança cem salários mínimos.

Notório, portanto, que o valor da condenação nestes autos dispensa o duplo grau obrigatório de jurisdição.

Nessa quadra, como a questão debatida nos autos insere-se na hipótese do artigo 496, §3
o
, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho que a sentença não se sujeita ao reexame necessário.

Por essas razões,
não conheço do Reexame Necessário.

No que tange aos Recurso de Apelação
, em que a autora pede o reconhecimento dos danos materiais e a majoração do que já fora fixado em seu favor, ao passo que o Ente Municipal requer a improcedência dos pedidos ou minoração das quantias arbitradas pelo Juízo sentenciante, serão tais questões analisadas em conjunto.

Estatui a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 37, § 6º, que:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e culpa.

Tem-se, portanto, a responsabilidade civil objetiva do Estado, adotada pela doutrina e jurisprudência majoritárias, consagrando a adoção da Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual a reparação civil do particular lesado deve ser buscada mediante a prova do fato administrativo (ação ou omissão), do dano sofrido e do nexo de causa e efeito entre eles.

Na hipótese dos autos, os requisitos da responsabilidade civil objetiva se mostram devidamente caracterizados, porque incontroversa a agonia da autora, que, mesmo tendo sido diagnosticada, de imediato,
com fratura da extremidade distal do rádio, somente passados três meses conseguiu ser submetida a uma cirurgia no punho, que não se mostrou a única necessária, tendo havido a necessidade de outros três procedimentos cirúrgicos, os quais, entretanto, não evitaram a perda da força e da mobilidade na sua mão.

Resta, todavia, aferir sob quais prismas devem se dar a reparação.

Carlonita Pereira da Silva Domingos afirma que demonstrou os danos materiais, na medida em que
sofreu perdas em seu patrimônio, em decorrência da lesão sofrida, consubstanciadas em gastos com locomoção, relaxantes musculares, anti-inflamatórios, analgésicos, etc, além da perda dos ganhos decorrentes do exercício da função de diarista.

Sustenta que, desse modo, estaria evidente o dever da sua indenização por danos materiais, bem como da majoração da quantia indenizatória fixada a título de do dano moral e da pensão vitalícia.

Por outro lado, o Município de Rondonópolis defende não ter sido comprovada a falha no atendimento médico, bem assim não demonstrada a atividade remunerada exercida pela parte adversa, e, assim, requereu a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, ou, a redução das quantias fixadas.

Sobre os gastos com o tratamento, os documentos juntados aos autos revelam o atendimento da autora, em várias oportunidades, pela rede pública de saúde de Rondonópolis, de onde se originam todos os receituários e atestados. Não há, entremente, qualquer evidência quanto aos medicamentos terem sido fornecidos pela rede pública ou comprados por aquela.

O pedido de indenização por danos material, nesse aspecto, está se embasando em meras alegações, o que não permite o reconhecimento do dever de indenizar.

Afinal, tal como fundamentado pelo Juízo de Primeiro Grau, que:

“Como se sabe, o dano material não pode ser meramente presumível, devendo ser cabalmente comprovados, principalmente no caso em tela em que possíveis despesas médicas poderiam ser facilmente comprovadas, por meio de nota fiscal, ônus do qual não se desincumbiu a autora, de modo que indefiro o pedido de condenação e danos materiais.”

Ademais, no que se refere ao pensionamento, prescreve o artigo 950 do Código Civil que, se da ofensa resultar defeito, pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

O e. Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que a indenização de cunho civil tem por objetivo não apenas o ressarcimento de ordem econômica, mas, igualmente, o de compensar a vítima pela lesão física causada pelo ato ilícito do agente [...], o que há de ser compensado pelo pagamento de uma pensão mensal (REsp nº: 1168831/SP, 1ª Turma, julgado em 2-9-2010, DJe:13-9-2010, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES).

Destarte, não há dúvida quanto ao direito à percepção de pensionamento mensal em virtude da incapacidade para o labor.

Porém, haja vista que não precisado nos autos qual o rendimento mensal outrora obtido pela autora, tenho que não se mostra razoável elevar a pensão mensal, devendo ser mantida a quantia arbitrada em Primeira Instância.

Por outro lado, os bens que integram a personalidade constituem valores distintos dos bens patrimoniais, e sua agressão resulta no que se convencionou chamar de
dano moral.

Essa constatação, por si só, evidencia que o dano moral não se confunde com o dano material; tem existência própria e autônoma, de modo a exigir tutela jurídica independente.

Os direitos da personalidade englobam outros aspectos da pessoa humana, que não estão diretamente vinculados à sua dignidade, nessa categoria se incluindo: a imagem, o bom nome, a reputação, sentimentos, relações afetivas, aspirações, hábitos, gostos, convicções políticas, religiosas, filosóficas, direitos autorais.

Resulta daí que o dano moral, em sentido amplo, envolve a violação a qualquer desses diversos graus da personalidade, abrange todas as ofensas à pessoa, considerada esta em suas dimensões individual e social, ainda que sua dignidade não seja arranhada.

No caso vertente, reconhecida a configuração do dano moral, pelo Juízo de Primeira Instância, que arbitrou a indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Com relação ao valor a ser arbitrado, a título de indenização por dano moral, há levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como, as condições da ofendida (diarista, beneficiária da gratuidade judiciária), a capacidade econômica do Ente Público, (um nosocômio) e a reprovabilidade da conduta ilícita praticada.

Insta salientar que o ressarcimento do dano não deve representar ganho desmensurado, deixando de corresponder à causa da indenização. Deve, sim, ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e, nisso, o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador, sendo, pois, o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências.

Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

A indenização deve ter um caráter preventivo, com o fito de a conduta danosa não voltar e se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido.

Dessa forma, levando em consideração as questões fáticas, a extensão do prejuízo, bem como a quantificação da conduta ilícita e capacidade econômica do ofensor, tenho que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra adequado, visto que razoável e proporcional, notadamente porque,
in casu
, os fatos relatados resultaram na perda da força e mobilidade da mão da autora, impossibilitando-a de exercer o ofício de diarista.

Pelos fundamentos delineados, tenho que o ato sentencial não merece reparos.

Isso posto,
NÃO CONHEÇO
do Reexame Necessário e
NEGO PROVIMENTO
aos Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021